Tribunal: TJDFT
Processo: 0757098-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0757098-53.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ARMANDO MARCELINO BARBOSA ROLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta por ele. O Juízo de Primeiro Grau apontou que o veículo objeto da demanda está registrado em nome de terceiro junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e que não há prova de registro de gravame, ou que o veículo esteve na posse do devedor em algum momento. Determinou emenda da petição inicial para, dentre outros, o apelante demonstrasse que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu, por meio da anexação de ATPV preenchida em nome do vendedor e comprador, com firma reconhecida, comunicado de venda ou outro documento que comprove a transferência do veículo (id 78415188). O apelante se manifestou, oportunidade na qual defendeu apenas a regularidade do envio da notificação para o endereço informado no contrato (id 78415190). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença onde extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. I, e arts. 321, parágrafo único, e 330 todos do Código de Processo Civil (id 78415191). O apelante busca a anulação da sentença e requer a antecipação de tutela recursal para deferimento da liminar de busca e apreensão. Sustenta que o envio da notificação da mora para o endereço do contrato é suficiente para o prosseguimento da ação, o que torna a extinção prematura (id 78415197). Ele foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 78552039). Manifestação apresentada (id 78670020). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau apontou que o veículo objeto da demanda está registrado em nome de terceiro junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e que não há prova de registro de gravame, ou que o veículo esteve na posse do devedor em algum momento. Determinou emenda da petição inicial para, dentre outros, o apelante demonstrasse que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu, por meio da anexação de ATPV preenchida em nome do vendedor e comprador, com firma reconhecida, comunicado de venda ou outro documento que comprove a transferência do veículo (id 78415188). O apelante se manifestou, oportunidade na qual defendeu apenas a regularidade do envio da notificação para o endereço informado no contrato (id 78415190). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença onde extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. I, e arts. 321, parágrafo único, e 330 todos do Código de Processo Civil (id 78415191). O apelante busca a anulação da sentença e requer a antecipação de tutela recursal para deferimento da liminar de busca e apreensão. Sustenta que o envio da notificação da mora para o endereço do contrato é suficiente para o prosseguimento da ação, o que torna a extinção prematura (id 78415197). O apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, posto que não tratou das demais exigências descumpridas que fundamentaram a extinção da demanda. O argumento da sentença relativo ao registro do veículo em nome de terceiro, utilizado para justificar a extinção e suficiente para sua manutenção, portanto, não foi abordado na apelação. A apelante não fala nada sobre a questão. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio.[4] O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Sem majoração dos honorários advocatícios por ausência de fixação da origem. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.